Tribunal: CARF
Processo: 10909.721409/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721409/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/09/2014
CONCOMITÂNCIA AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa. Diante desta concomitância aplica-se ao
caso a Súmula CARF no 1, a qual estabelece que importa renúncia ás instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário encontram-se
elencada no art. 151 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu e não discutir a sua constitucionalidade, por não ser
de sua competência. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721409/2016-69
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata-se de lançamento formalizado por auto de infração que teve por objeto
constituir crédito tributário a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e seus
acréscimos pela falta de recolhimento do tributo quando da importação de aeronave.

2.

Para efeitos de esclarecimento, adotamos trechos da Descrição dos Fatos e
Enquadranmento Legal, elaborado pela autoridade fiscal autuante, constante do auto de infração
:

RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO, CPF 710.348.540-20, registrou a
Declaração de Importação no 14/1653702-5, em 29/08/2014, a fim de
nacionalizar uma aeronave (MARCA/MODELO CESSNA 182 T, ANO DE
FABRICACAO 2001, NUMERO DE SERIE 18281028), deixando, porém,
de recolher o IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, bem
como, parte do PIS/IMPORTAÇÃO e da COFINS/IMPORTAÇÃO, sob
alegação de estar amparado pelo MANDADO DE SEGURANÇA No
5008519-43.2014.404.7208/SC.

A ação judicial acima identificada foi ajuizada no intuito de obter
provimento jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no
caso de importação de veículo para uso próprio, por ferir o princípio da
não-cumulatividade previsto no art. 153, §3o, inciso II da Constituição
Federal de 1988.

Em 06/08/2014, a liminar foi INDEFERIDA

Em 18/08/2014, tal decisão foi revista em Sentença de 1o grau, que
reconheceu a inexigibilidade do IPI sobre a importação da aeronave.
Porém, em 20/11/2014, Acordão do TRF 4a Região reformou a referida
sentença, reconhecendo, assim, a exigibilidade do IPI sobre a importação
em questão.

O contribuinte interpôs recurso extraordinário, ao qual foi determinado
o sobrestamento para aguardar paradigma, haja vista tratar-se de
matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal - STF.

Em 03/02/2016, o STF , julgou o mérito do tema com repercussão geral,
negando provimento ao Recurso Extraordinário 723651/SC ao fixar a
seguinte tese:
“Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo
automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade
empresarial e o faça para uso próprio”.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

III – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IPI
Toda mercadoria que ingresse no País, importada a título definitivo ou não,
sujeita-se a despacho aduaneiro de importação.
O pagamento dos tributos e contribuições federais devidos na importação de
mercadorias é efetuado no ato do registro da respectiva Declaração de
Importação.
De acordo com o art. 2o do Decreto 7.212/2010, o IPI incide sobre produtos
industrializados, nacionais e estrangeiros:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e Decreto-Lei no 34, de 18
de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI,
observadas
as
disposições
contidas
nas
respectivas
notas
complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não tributado) (Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, art.6o).
De acordo com o art. 24 do Decreto 7.212/2010, o importador está obrigado
ao pagamento do IPI decorrente do desembaraço aduaneiro de produto de
procedência estrangeira.
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei no
4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea b );
Nos termos dos arts. 189 e 190 do referido Decreto, a base de cálculo do
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS é o valor que
servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por
ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e
dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis.
Ainda, referido imposto será calculado mediante aplicação das alíquotas da
TIPI sobre a base de cálculo:
Art. 189. O imposto será calculado mediante aplicação das alíquotas,
constantes da TIPI, sobre o valor tributável dos produtos (Lei no
4.502, de 1964, art. 13).
Parágrafo único. O disposto no caput não exclui outra modalidade de
cálculo do imposto estabelecida em legislação específica.
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui
valor tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do
montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos
pelo importador ou dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14,
inciso I, alínea “b”); e
Conforme arts. 1o e 6o do Decreto 7.660/2011, restou aprovada a alíquota de
10% do IPI para as mercadorias classificadas no código NCM 8802.20.10.
Conforme explanado anteriormente, o Mandado de Segurança no 5008519-
43.2014.404.7208/SC deixou de amparar as pretensões do autuado a partir da
data da prolação do Acórdão do TRF 4aR, o qual reconheceu a legalidade da
incidência do IPI na importação, por pessoa física, de veículo para uso
próprio.
Conforme consulta ao sistema da RFB, até a presente data não há registro de
que o recolhimento do tributo tenha sido efetuado.
Assim, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
inaplicável o art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em questão.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

Diante da falta de recolhimento do referido tributo, formalizo a presente
autuação consubstanciando o crédito tributário não recolhido com o
lançamento da multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por fim, saliente-se que a presente autuação restringe-se às informações
constantes na própria declaração de importação, não adentrando em outras
matérias tais como regularidade quanto à classificação fiscal das mercadorias
ou valor da mercadoria, cuja análise permanece à disposição para eventual
revisão aduaneira destes e/ou de outros aspectos.

2.

Anexo ao auto de infração encontram-se os seguintes documentos :

- fls. 14-19 : petição inicial Mandado de Segurança;
- fls. 20-22 : decisão do Juízo em liminar;
- fls. 23-25 : sentença monocrática do Juízo da 2a Vara Federal em Itajaí/SC;
- fls. 26-40 : recurso de apelação da PGFN;
- fls. 41-47 : Acórdão em recurso de apelação do TRF/4;
- fls. 48-55 : Recurso Extraordinário interposto pelo ora recorrente ;
- fls. 56 : decisão STF (sobrestamento);
- fls. 57-60 : pesquisa andamento processual;
- fls. 61-68 : DI no 14/1653702-5

3.

Ainda, por bem descrever a questão em litígio, adotamos o relatório constante do
Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS :

Trata-se de auto de infração (fls.02 a 13), protocolado em 08/07/2016,
notificado ao contribuinte em 13/07/2016 (fls.85), em razão de não
recolhimento do IPI – vinculado à importação realizada por pessoa física,
montando um valor total igual a R$ 71.918,24, não estando com
exigibilidade suspensa, conforme afirmado à fls.08, penúltimo parágrafo
(“Assim, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
inaplicável o art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em questão.”), assim
decomposto:
a) IPI – vinculado: R$ 36.534,28
b) Juros de Mora: R$ 7.983,25
c) Multa de Ofício: R$ 27.400,73
No caso presente, o lançamento se refere à mercadoria descrita na DI no
14/1653702-5 (fls. 61a 66), registrada em 29/08/2014 e desembaraçada em
02/09/2014.
Segundo Relatório Fiscal (fls.06), o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, distribuído1 à 2a Vara Federal de Itajaí/SC, sob o número
5008519-43.2014.404.7208/SC, autuado em 21/07/2014, cuja liminar foi
indeferida (fls.20 a 22), em 06/08/2014.
Em 18/08/2014, lavrou-se a sentença (fls.23 a 25) no mencionado Mandado
que, em síntese, concedeu a segurança pleiteada para declarar inexigível o IPI
– vinculado à importação realizada por pessoa física, em consideração ao
princípio da não cumulatividade.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

No TRF da 4a Região, em decisão (fls.41 a 47) lavrada em 20/11/2014, o
acórdão respectivo reformou a sentença, para reconhecer a exigibilidade do
IPI – vinculado, na operação em tela.
Houve interposição de Recurso Extraordinário (fls.48 a 55), o qual foi
sobrestado (fls.56), pois se trata de matéria com repercussão geral
reconhecida pelo STF (fls.06, penúltimo parágrafo).
Ainda segundo o Relatório de Fiscalização (fls.06/07):
Em 03/02/2016, o STF , julgou o mérito do tema com repercussão
geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário 723651/SC ao
fixar a seguinte tese:
“Incide o imposto de produtos industrializados na importação de
veículo
automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade
empresarial e o faça para uso próprio”.

Em 18/07/2016 (fls.86), o contribuinte apresentou sua impugnação
(fls.87/88), alegando, em síntese:
a) que não tinha transitado em julgado a ação por ele promovida, declarando
a definitividade da exigência do tributo em questão;
b) que, em face da discussão judicial ainda não transitada em julgado, deveria
ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado;
c) que, no seu entendimento, o tributo estava devidamente declarado, não
tendo sido pago em função de decisão judicial ainda não transitada em
julgado e, em função disso, já estava com exigibilidade suspensa;
d) que a multa de ofício seria indevida, haja vista que o IPI não foi recolhido
em função de que “teve suspendida a exigibilidade por ordem judicial”
(fls.88);
e) que a multa exigível, no caso, seria a multa de mora, mas somente após o
trânsito em julgado, se desfavorável a ele.

Nos pedidos formulados, demandou-se pela suspensão do presente processo
até o trânsito em julgado do mandado de segurança e, se não for suspenso,
que fosse declarada sua nulidade, pois o tributo foi declarado, mas não pago;
que, uma vez não acolhidos os pedidos anteriores, a multa aplicada deveria
ser reduzida de 75% para 20% do valor do tributo, já que ele foi declarado e
seu não pagamento decorreu de suspensão de sua exigibilidade por decisão
judicial.
É o relatório.

4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FNS assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Data do fato gerador: 02/09/2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo
o não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo objeto está
sendo discutido simultaneamente em ambas as esferas de julgamento,
devendo ser declarada a definitividade administrativa do crédito lançado.
MULTA DE OFÍCIO.
Não sendo o crédito pago no vencimento, não tendo havido suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nem depósito do montante integral do
valor discutido na esfera judicial, incide a multa de ofício, nos termos do
art.44 - I, da Lei no 9.430/96, pois não se trata do chamado “lançamento para
evitar a decadência”, previsto no art.63, da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

5.

Inconformado, o impugnante apresentou recurso voluntário, onde, em síntese, repete
os argumentos expendidos na impugnação, alegando não ser cabível o lançamento, apenas a
cobrança da multa de mora a partir da decisão que não mais suspendeu a exigibilidade do crédito. ,
requerendo, ao final, procedência do presente Recurso voluntário para que seja declarada a nulidade
do auto de infração, ou, caso seja o entendimento, afastamento da multa de ofício.

6.

Portanto, o que se verifica é que o ora recorrente adentrou com ação judicial
(Mandado de Segurança), com pedido de liminar, a qual foi indeferida em primeira instância.

7.

Outra importante informação extraída dos autos é de que o recorrente não se
beneficiou de nenhum dos motivos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elencados no
artigo 151 do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo, entretanto deve ser conhecido apenas
parcialmente, como se explica a seguir.

9.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pelo requerente se confunde com as razões do processo administrativo, pois em ambos os
instrumentos está a se discutir a incidência do IPI na importação de produtos por pessoa física.

10.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

11.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos no
Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito.

11.

Há que se asseverar que a propositura pelo interessado de ação judicial versando
sobre matéria tributável relacionada ao lançamento efetuado, importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto, conforme estabelece o
Decreto-lei n.o 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o, § 2o.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

12.

A Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38, parágrafo único, estabeleceu que
a propositura de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida de depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos, importa, igualmente, em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. Tal
sistemática se justifica, pois não faz sentido a administração julgar matéria sub judice já que a sua
decisão não tem nenhum valor perante decisão final do Poder Judiciário.A via judicial é uma opção
adotada pela contribuinte no seu livre exercício de escolha. Nesse sentido, a Constituição Federal de
1988, art. 5o, XXXV, declara que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.

13.

Assim, a propositura de ação judicial pelo contribuinte nos pontos em que haja
idêntico questionamento torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo o
deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma matéria na via
administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação, pela autoridade
administrativa, de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva.

14.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

15.

Entretanto, o recorrente traz argumentos adicionais, que não foram elencados na
petição inicial levada ao Poder Judiciário (fls. 14 a 19 dos autos digitais) , quais sejam:

- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
- o não cabimento da multa de ofício
- o cabimento da multa de mora

16.

Portanto, há que se conhecer as razões de recurso adicionais, pois que tais
argumentos não compuseram a matéria a ser apreciada judicialmente.

17.

Cabe esclarecer que a sentença em ação de Mandado de Segurança, que não tenha
concedido ou mantido liminar não tem efeitos para a administração antes do seu trânsito em julgado
que, no caso, teria os efeitos apenas de suspender a exigibilidade do tributo em lide. Sendo assim, o
contribuinte não estava amparado por decisão judicial para deixar de recolher o tributo em
discussão.

18.

O recorrente tinha á sua disposição várias maneiras de promover a suspensão da
exigibilidade do tributo e evitar a imposição da multa :

- a primeira é o depósito judicial no montante integral do tributo que está em discussão judicial, que
suspende a cobrança e exigência administrativa.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

- a segunda opção seria obter a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança ou de tutela
antecipada em ação ordinária, fato que suspenderia a cobrança do tributo.

19.

Nestas hipóteses a recorrente estaria resguardada do lançamento do tributo, da multa
de ofício e do juros de mora.

20.

A multa de ofício, nos casos descritos acima, não seria cobrada, mesmo que
houvesse lançamento para prevenção da decadência, é o que dispõe o artigo 63 da Lei no
9.430/1996:
Art. 63 - Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(...)
2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.

21.

Assim também dispõe a Súmula CARF no 17, com efeito vinculante :

Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

22.

Entretanto, não havendo ocorrido hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a multa de ofício imposta decorre de lei e o fato apontado se subsume à tipificação nela
disposta., portanto, correta a autoridade fiscal em aplicar a penalidade e a DRJ em mantê-la.

23.

Quanto ao cabimento da aplicação de multa de mora, e não da multa de ofício, deve-
se apontar que a multa de mora somente se aplica quando da efetivação do recolhimento do tributo
em atraso, nos termos definidos no artigo 61 e seus parágrafos da Lei no 9.430/1996, o que não
acontece no caso em exame :

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.

Conclusão
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2016-69

24.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário. Na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

25.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem (DERAT/SP)
a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em
questão, para seu cumprimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital